Tribunal: TJES
Processo: 0000316-50.2022.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violação de domicílio; Ameaça; Resistência
Data de julgamento: 2025-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000316-50.2022.8.08.0064

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO BATISTA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000316-50.2022.8.08.0064

APELANTE: JOÃO BATISTA DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: HALEM DA SILVA HABIB - MG97125-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E DESOBEDIÊNCIA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o apelante pela prática dos crimes de ameaça (art. 147 do CP), no contexto da Lei nº 11.340/2006, e de desobediência (art. 330 do CP), impondo-lhe pena de dois meses e vinte dias de detenção, em regime aberto, e ao pagamento de dez dias-multa.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em:
(i) saber se há ausência de provas da materialidade do crime de ameaça em relação a uma das vítimas;
(ii) verificar a atipicidade da conduta de ameaça em relação à segunda vítima, ante alegada ausência de dolo específico;
(iii) averiguar a tipicidade da conduta de desobediência frente à alegação de falta de comprovação da ordem legal.

III. Razões de decidir
3. A materialidade e a autoria dos crimes de ameaça foram comprovadas por boletim de ocorrência, inquérito policial e depoimentos judiciais das vítimas e testemunhas.
4. Quanto à vítima Marcelina Aparecida da Silva, ainda que esta não tenha ouvido diretamente as ameaças, os depoimentos das testemunhas indicam que o apelante proferiu ameaças capazes de incutir-lhe temor, configurando o crime de ameaça.
5. Em relação à vítima Norival Gregório da Silva, as ameaças proferidas com propósito de causar temor e o comportamento do apelante corroboram a configuração típica do delito.
6. Quanto ao crime de desobediência, a resistência deliberada à ordem de parada emitida por policiais, devidamente comprovada nos autos, configura a tipicidade da conduta, em consonância com a jurisprudência.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A materialidade e a autoria do crime de ameaça configuram-se pelo conjunto probatório, independentemente de a vítima ter ouvido diretamente as ameaças, desde que estas sejam capazes de incutir temor.
2. O crime de desobediência configura-se pela resistência deliberada à ordem legal de autoridade pública, desde que devidamente comprovada."

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 147 e 330; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1935727/PR, Quinta Turma, j. 16.11.2021; TJES, Apelação, 064160007288, Rel. Substituto: Getulio Marcos Pereira Neves, j. 17.07.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000316-50.2022.8.08.0064

APELANTE: JOÃO BATISTA DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: HALEM DA SILVA HABIB - MG97125-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por JOÃO BATISTA DA SILVA

em face da r. Sentença inserta no
link
constante no ID 10912929
,
proferida pelo Juízo da Vara Única de Ibatiba/ES, que condenou o apelante pela prática da conduta prevista no art. 147, do Código Penal, em face das vítimas Norival Gregório da Silva e Marcelina Aparecida da Silva, no contexto da Lei nº 11.340/06, além da prática e da conduta prevista no art. 330, do Código Penal, impondo-lhe a pena de 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime inicialmente aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixado cada dia-multa em 1/30 do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais (ID 10913037), o apelante sustenta a ausência de provas da materialidade quanto ao crime de ameaça em relação a Marcelina, argumentando que a vítima afirmou em juízo não ter sido ameaçada diretamente. Alega, ainda, atipicidade da conduta quanto à vítima Norival, devido à ausência de dolo específico, uma vez que as ofensas ocorreram em um momento de discussão acalorada. Por fim, contesta a condenação pelo crime de desobediência, alegando falta de comprovação de que tenha resistido à ordem legal.

Nas contrarrazões (ID 10913040), o Ministério Público defende a manutenção da sentença, argumentando que as provas constantes nos autos, incluindo depoimentos das vítimas e dos policiais militares que atuaram na ocorrência, comprovam a prática dos crimes de ameaça e desobediência. Ressalta que o comportamento do réu causou temor nas vítimas, configurando os elementos necessários para a tipificação dos delitos.

Encaminhados os autos à Procuradoria de Justiça, o Exmo. Procurador Fábio Vello Corrêa manifestou-se pelo desprovimento do recurso, entendendo estarem comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes, nos termos da sentença condenatória (ID 11346319).

Pois bem.

Extrai-se da denúncia que

“
(...
) no dia 15 de maio de 2022, por volta das 15h50min, no Trevo de Santa Clara, às margens da BR, Zona Rural, nesta urbe, o denunciado ameaçou a vítima Marcelina Aparecida da Silva, sua irmã, dizendo que a mataria.

Ressalta que o denunciado ao perceber a presença da PM fugiu de motocicleta, sendo perseguido por estes.

Consigna que a PM encontrou o denunciado dentro de um bar e, novamente, esse fugiu para dentro de um cafezal, local onde foi finalmente abordado e preso.

Informa que, após sua prisão, novamente proferiu ameaças dizendo à vítima Marcelina ‘que não ficaria preso para sempre e que ela teria que tomar cuidado quando ele fosse solto’.

Narra que o denunciado, no mesmo tempo, local e circunstância, ameaçou a vítima Norival Gregório da Silva, afirmando que o mataria.
”

Devidamente processado, o réu foi condenado pelos crimes de ameaça e desobediência, ambos no contexto da Lei Maria da Penha.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade
,
conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, saliento que a materialidade dos delitos restou devidamente comprovada diante do Boletim Unificado, Relatório de Inquérito Policial, bem como pelos depoimentos colhidos em juízo.

A defesa pleiteia a absolvição quanto ao delito de ameaça em relação a Marcelina, aduzindo que a vítima afirmou em juízo não ter sido ameaçada diretamente. Quanto à vítima Norival Gregório da Silva, o apelante alega ausência de dolo específico, uma vez que as ofensas ocorreram em um momento de discussão acalorada.

Não obstante, em audiência de instrução e julgamento (mídia anexa) a vítima
N
orival
G
regório da
S
ilva
informa

que o réu proferiu-lhe ameaças de morte. contou que o recorrente entortou o portão visando entrar em sua residência, proferindo ameaças. Tal assertiva foi corroborada pelo relato da vítima
M
arcelina
A
parecida da
S
ilva.

Ainda, quanto à ameaça à vítima Marcelina Aparecida da Silva, ela efetivamente afirma que não escutou as ameaças direcionadas diretamente a si. Contudo, a policial militar Dandhara Almeida Gonçalves da Costa, testemunha, confirmou em juízo que o apelante, após ser apreendido pelos policiais militares, ameaçou de morte a referida vítima Marcelina, dizendo que ele não ficaria preso para sempre e que a vítima Marcelina, sua irmã, teria que tomar cuidado quando ele fosse solto.

Registro que, de acordo com a jurisprudência pacífica,
“
a palavra da vítima, como espécie probatória positivada no art. 201 do Código de Processo Penal, nos crimes praticados – à clandestinidade – no âmbito das relações domésticas ou nos crimes contra a dignidade sexual, goza de destacado valor probatório, sobretudo quando evidencia, com riqueza de detalhes, de forma coerente e em confronto com os demais elementos probatórios colhidos na instrução processual, as circunstâncias em que realizada a empreitada criminosa
”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1935727/PR, QUINTA TURMA, julgado em 16/11/2021).

Os depoimentos das vítimas e testemunhas, portanto, convergem para reforçar a narrativa acusatória quanto às ameaças proferidas pelo réu.

Ressalto que o crime de ameaça possui natureza jurídica formal, não se exigindo que a promessa de mal injusto e grave seja efetivamente concretizada para que a conduta se configure como delituosa, bastando que a ameaça seja capaz de causar temor. Em caso semelhante:

APELAÇÃO CRIMINAL AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LEI MARIA DA PENHA – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DELITO CONFIGURADO RECURSO DESPROVIDO. 01.
O delito de ameaça trata-se de crime formal, consumando-se no momento em que a vítima é alcançada pela promessa manifestada pelo agente, de forma verbal, por escrito ou por gesto, de que estará sujeito a mal injusto e grave, incutindo-lhe medo, temor, mesmo que seja após o término de uma relação de afeto
, como ocorreu no caso vertente. Para que se configure o crime de ameaça, pouco importa que
o agente não tenha o propósito de executar o que promete, bastando que as palavras ou gestos dirigidos à vítima sejam capazes de lhe causar violência moral
. [...]. (TJES, Classe: Apelação, 064160007288, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO – Relator Substituto: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 17/07/2019, Data da Publicação no Diário: 23/07/2019).

Observo, que as ameaças perpetradas pelo apelante foram graves, com a finalidade de causar mal injusto e temor nas vítimas, não havendo o que se discutir se foram perpetradas em momento de discussão acaloradas.

Assim, entendo que as provas colacionadas para o bojo dos autos são suficientes para caracterizar o crime de ameaça.

Destaco, ainda, que a violência doméstica contra a mulher configura uma das mais graves violações de direitos humanos, impondo ao Poder Judiciário o dever de atuar de forma enérgica e diligente para prevenir e punir tais práticas. Esse compromisso encontra respaldo nos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e na promoção da igualdade de gênero, bem como nos ditames da
Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha)
.

Assim, cabe ao Poder Judiciário adotar medidas firmes e exemplares, aplicando sanções adequadas a condutas de ameaça, com vistas a prevenir novos atos de violência e garantir a proteção integral da vítima, conforme preconizado pela legislação vigente e pelos princípios constitucionais.

Por fim, quanto à condenação pelo crime de desobediência, alegando falta de comprovação de que tenha resistido à ordem legal, mais sorte não assiste ao apelante.

A materialidade do delito restou comprovada diante do Boletim Unificado, Auto de Resistência, bem como dos depoimentos colhidos em juízo.

Conforme relatado pelos policiais militares
SD/PMES DANDHARA ALMEIDA GONÇALVES DA COSTA
e
CB/PMES GEOVANE FONSECA DIAS em audiência de instrução e julgamento (mídia anexa)
ao chegarem ao local dos fatos, constataram que o réu havia se evadido. Durante as diligências realizadas junto às vítimas, estas indicaram a presença do réu caminhando em uma rua próxima.

De imediato, os policiais iniciaram a perseguição, que se estendeu por aproximadamente 4 quilômetros, sendo que, ao longo de todo o percurso, foi reiteradamente dada voz de abordagem ao réu, acompanhada da utilização dos sinais luminosos característicos da viatura policial (giroflex), sem que houvesse o atendimento por parte do indivíduo, o que culminou em sua posterior interceptação.

Observa-se, então, que o apelante deliberadamente desobedeceu à ordem legal de parada, atraindo o Tema Repetitivo nº 1.060, do Superior Tribunal de Justiça: "
a desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para a prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica, prevista no art. 330 do Código Penal Brasileir
o".

Arrimado nas considerações ora tecidas,

NEGO
PROVIMENTO
AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)